Tribunal: TJDFT
Processo: 0003700-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PAMATAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína ou crack) quando a quantidade apreendida for ínfima.
2. Não havendo comprovação de que o réu, primário e de bons antecedentes, se dedicava a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa, correto o reconhecimento da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
3. O Supremo Tribunal Federal se posicionou, em sistemática da repercussão geral, no sentido de que a valoração de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 viola o princípio da presunção de não culpabilidade (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 17.12.2014).
4. Recurso desprovido.